Tribunal: TJSP
Processo: 2189293-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Requerimento de nova expedição de ofícios solicitando pesquisa de bens e direitos em nome do executado, para bloqueio de ativos financeiros através do sistema INFOJUD. Possibilidade. Anterior requerimento realizado há praticamente quatro anos. Precedentes deste E. TJSP e do E. STJ. Impossibilidade da parte em obter informações, em face do órgão

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Requerimento de nova expedição de ofícios solicitando pesquisa de bens e direitos em nome do executado, para bloqueio de ativos financeiros através do sistema INFOJUD. Possibilidade. Anterior requerimento realizado há praticamente quatro anos. Precedentes deste E. TJSP e do E. STJ. Impossibilidade da parte em obter informações, em face do órgão somente atender às requisições oficiais. Interesse público na prestação jurisdicional.
Recurso provido, em parte.